Tribunal: TJDFT
Processo: 0716186-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. PROIBIÇÃO DE PROFERIMENTO DE DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual ocorrência de error in procedendo em razão da extinção da relação jurídica processual pelo Juízo singular, sem que tenha sido concedida, aos demandantes, a oportunidade para a correção de eventual irregularidade processual.
2. No caso em deslinde o Juízo singular, após o ajuizamento da ação submetida ao procedimento comum, de plano, extinguiu a relação jurídica processual, por ausência de interesse processual.
3. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não pode haver decisão sem que a parte interessada tenha a oportunidade de manifestação prévia. O preceito normativo destaca ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo nas hipóteses em que a matéria seja cognoscível de ofício.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.